Tribunal: TJDFT
Processo: 0038279-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038279-61.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A RECORRIDO: RENATO MAIA PUPO, WM COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. TAC. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. FIANÇA. INVALIDADE. NECESSIDADE DE OUTORGA DO CÔNJUGE. RECURSO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. 1. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado. Preliminar rejeitada. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica adquirente de produtos ou serviços bancários. Não obstante, a empresa pode ser equiparada à condição de consumidor, caso apresente frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade (técnica, jurídica ou fática). Trata-se da aplicação mitigada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, segundo a qual somente pode ser equiparado a consumidor, para fins de tutela pela Lei Federal 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. Precedentes deste Tribunal: (TJDFT, Acórdão 951226, 20150110859522APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 776/798). 3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. (Enunciado de Súmula 539 do STJ) 4. A partir da edição da Resolução CMN 3.518/2007, de 30.4.2008, é indevida a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC). 5. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia, conforme preconiza a Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso da embargante conhecido e parcialmente provido. Recurso da embargada conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.647, caput, e inciso III, do Código Civil, sob o argumento de que a garantia prestada não deve ser declarada nula, uma vez que o aval não perde sua validade pela ausência de autorização do cônjuge do avalista, ficando protegida dos efeitos da garantia, apenas, a meação do cônjuge em relação aos bens comuns, desde que o regime do casamento seja o da comunhão parcial de bens. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados da Corte Superior. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Solicita que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA, OAB/SP 257.198. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, bem como que todas as publicações sejam endereçadas exclusivamente ao advogado BERNARDO GOBBO TUMA, OAB/PR 47.404. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações do recorrente sejam realizadas em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA, OAB/SP 257.198, e as da parte recorrida, por sua vez, sejam endereçadas exclusivamente ao advogado BERNARDO GOBBO TUMA, OAB/PR 47.404. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023